Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018433-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA - CPF: 570.786.371-00 (EMBARGANTE), OSVALDO ROSA SOARES - CPF: 012.809.458-34 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA (EMBARGANTE), MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA - CPF: 570.803.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA - CPF: 570.786.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundada em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED no RAC N. 1018433-52.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA E OUTROS
- Id-191035652, contra acórdão que desprovimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018433-53.2023.8.11.0000, no qual os Embargantes figuraram como Agravantes.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a contradição concernente a ter o acórdão
falado sobre a existência de condomínio, não mencionaram como será feita a delimitação da área que “sobrará” aos herdeiros.

Alegam ainda omissão quanto a necessidade de delimitação da área que ficará para os herdeiros.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazãoes, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração Id-192615683.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024